Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Ameaça. Falta de justa causa.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 – Não há justa causa para a ação penal por crime de ameaça se a expressão atribuída ao denunciado, genérica, não esclarece que tipo de mal injusto e grave seria causado à vítima, dando margem a interpretações, deixando dúvidas quanto ao real intuito do denunciado de ameaçá-la.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.